Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-28.2021.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-28.2021.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: RAMON DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA SILVA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE EQUINO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DO EVENTO DANOSO. ARGUIÇÃO REJEITADA. REVELIA. PRAZO EXTEMPORÂNEO DA CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO. ACIDENTE CAUSADO POR FALTA DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA DE DIREITO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROVAS UNÍSSONAS.

CONSUMIDOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO. DANOS MORAIS - R$7.000,00 (sete mil reais). DANOS MATERIAIS - R$15.000,00 (quinze mil reais).

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a aplicação da pena de revelia e a presunção relativa da veracidade dos fatos da inicial, bem como sobre a existência de nexo causal entre o fato jurídico, os danos ocasionados e a responsabilidade da concessionária, prestadora de serviço público.

2. Inobstante o apelado ser consumidor, fazendo
jus
ao benefício da inversão do
ônus probandi
, não deixou de fazer prova de suas alegações, o que confirma a correta aplicação da presunção relativa dos fatos em face da revelia do recorrente, com apreciação correta da prova produzida.

3. No que toca aos danos materiais, deve ser mantida a sentença de primeiro grau, visto que há prova inequívoca nos autos da monta de R$15.000,00 (quinze mil reais), correspondente ao valor comercial do animal, segundo valoração dada pelo veterinário (CRMV - BA n° 0811), que atestou a morte do cavalo por eletrocussão – Id 70747287, bem como em anúncios de equinos nos sites da OLX e Mercado Livre (Id 70747290).

4. Correta a indenização por danos morais, arbitrada pelo Juízo
a quo,
eis que o consumidor perdeu animal de estimação e ainda ficou sob risco de outros acidentes por mais 03 (três) dias, face a demora da recorrente em realizar o reparo na fiação, ocasionando-lhe sim prejuízos de ordem extrapatrimonial, ante o justo receio de novos imprevistos/danos/mortes, que poderiam ocorrer pelo defeito em fiação de alta tensão.

5. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da Sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000116-28.2021.8.05.0062, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como parte apelada RAMON DE JESUS SOUZA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.